Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711898-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA MARA DA CAMARA PESSÔA tendo por objeto a r. decisão (ID 16014934 - Pág. 2 ou ID 54397015 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0034284-94.2002.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: "Foram penhorados os direitos possessórios de imóvel da parte executada, conforme decisão de Id. 34091772. A parte executada alegou que o bem imóvel é o único que lhe pertence e que lhe serve de residência, sendo, portanto, impenhorável (Id. 44888323). Em atenção a comando deste Juízo, a parte juntou certidões cartorárias, as quais atestam que não há nenhum outro bem em seu nome (Id. 50185084). Além disso, este Juízo Oficiou à Secretaria da Fazenda requisitando informação sobre a existência de outros imóveis em nome da parte, tendo sido informado que não constam imóveis em nome dela, conforme Id. 53146161. Diante do exposto, resta evidente que o imóvel, cujos direitos possessórios foram penhorados, é o único em nome da executada e como este lhe serve de residência, deve ser reconhecido como impenhorável, ante o disposto no art. 1o da Lei n.o 8.009/90. Revejo, portanto, posicionamento anterior expresso na decisão de Id. 34091772 e desconstituo a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no Lote 13, Quadra 20 do Jardim Botânico, Fase II, Condomínio Ouro Vermelho, Lago Sul, Brasília, de propriedade de Waguimar Ferreira de Matos, marido da executada Divanete Pimenta de Aquino" (ID 16014934 - Pág. 2 ou ID 54397015 - Pág. 1) O posicionamento foi mantido mesmo após a oposição de embargos e declaração. Confira-se: “A decisão embargada foi expressa que, tendo em vista as certidões cartorárias juntadas pela devedora e a informação da Secretaria da Fazenda sobre a inexistência de outros imóveis em nome dela, foi que este Juízo reviu o posicionamento anterior que havia deferido a penhora dos direitos possessórios do imóvel da parte. Desta feita, não prospera a alegação do embargante de que a decisão foi contraditória por não haver prova de que o bem é o único de propriedade da devedora. Ademais, saliento que, como a alegação de impenhorabilidade de bem é questão de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em impedimento para a reapreciação da matéria. Quanto ao fato de outro Juízo ter deferido a constrição do mesmo bem em outro processo, consigno que não cabe a este Juízo se vincular ao entendimento de outros julgadores, mas sim atender o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, o que foi feito. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração em sua totalidade por não reconhecer presentes os alegados vícios na decisão embargada” (ID 16014942 - Pág. 3 ou ID 57775147 - Pág. 2). Inconformada, a exequente recorre requerendo a reforma da decisão com a consequente manutenção da penhora. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator